Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-22.2022.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000515-22.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSUEL DINIZ DOS SANTOS - CPF: 780.525.561-04 (RECORRIDO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vicio apontado pela Embargante, no tocante à condenação ao pedido contraposto, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve omissão no voto, pois deixou de manifestar quanto ao pedido contraposto. Ao final, requer o conhecimento dos Embargos, com aplicação de efeitos modificativos, para condenar a Embargada ao pagamento do débito, a título de pedido contraposto.

Devidamente intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão no id. 167097653.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1000515-22.2022.8.11.0048

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Embargado(s):

Josuel Diniz dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

No caso em comento, com relação à omissão, no tocante a apreciação do pedido contraposto, assiste razão à parte Embargante, de fato nada foi mencionado acerca do referido pedido na decisão que julgou o recurso.

Pretende a Embargante o acolhimento do pedido contraposto, vez que o débito foi reconhecido como legítimo no acórdão.

Observo que foi dado provimento ao recurso interposto para julgar improcedente o pedido inicial, por ter sido reconhecida a legitimidade da fatura eventual de recuperação de consumo discutida nestes autos.

Assim, entendo ser devido o pagamento do valor das faturas eventuais de consumo, no valor total de R$794,09, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$399,60 e outra de R$394,49, com referência o mês de setembro/2021, decorrente de irregularidade constatada no medidor.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, e
os acolho
por ter havido omissão em relação ao pedido contraposto, e, em consequência, para sanar a omissão, passando a parte dispositiva de o voto ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
bem como julgo procedente o pedido contraposto, via de consequência, condeno a Recorrida/Reclamante ao pagamento dos valores de R$399,60 e R$394,49, com referência o mês de setembro/2021, acrescido de correção monetária a partir do vencimento da fatura e juros de 1% ao mês a contar da data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023